Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento cirúrgico prescrito ao autor pode ser realizado em até 15 (quinze) dias, em qualquer hospital público ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital particular às expensas do poder público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. O incorreto endereço do recorrente impossibilitou a sua intimação pessoal para apresentar seus comprovantes de rendimentos (ID 64607045). O recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública e os elementos processuais indicam possível comprometimento de sua subsistência com o pagamento das despesas recursais (ID 65150156, ID 62831946, ID 62831944 e ID 62831944, pág. 2). Assim, concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Na hipótese, a solicitação médica para realização da cirurgia prescrita foi inserida no Sistema de Regulação no dia 21/03/2024, com classificação de risco vermelho - emergência (ID 62831948, pág. 7).
5. A despeito de o autor argumentar que aguarda a cirurgia desde agosto/2023, o que se infere do prontuário médico acostado aos autos (ID 62831949, pág. 17-70) é que foi suspensa a cirurgia de artroplastia, marcada em 23/11/2023, em razão de lesões cutâneas apresentadas pelo autor (ID 62831949, pág. 32). E não há relatório médico que ateste risco à vida do paciente.
6. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (STF, AgR no ARE 964542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/12/2016; STF, AgR no RE 1097962, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021).
7. A despeito da necessidade da cirurgia, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
8. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de igual ou de maior sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 964542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/12/2016; STF, AgR no RE 1097962, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021